Tribunal: STJ
Processo: 0395446-94.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 865604 - RJ (2023/0395446-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: LOHANNA BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LOHANNA BARBOSA DOS SANTOS - RJ222450
BRUNO CASTRO DA ROCHA - RJ162322
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: WANDER LUIZ DAMES (PRESO)
CORRÉU
: SANDRO LUIS DE PAULA DE AMORIM
CORRÉU
: WELLINTON SILVA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
CORRÉU
: FABIO OSMAR MELO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ALEXANDRE MARTINS CAMPOS
CORRÉU
: JONATAS GUSTAVO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ANDERSON DE SOUSA FERREIRA
CORRÉU
: BRUNO DA COSTA GONÇALVES
CORRÉU
: CARLOS VITOR PESSANHA
CORRÉU
: CATIANO DOS PASSOS ROCHA
CORRÉU
: EDGAR DE SOUSA TORRES
CORRÉU
: EDSON PAULA
CORRÉU
: FLÁVIO MELLO DOS SANTOS
CORRÉU
: GLEISON GONCALVES DE AGUIAR
CORRÉU
: IVAN TEIXEIRA FIGUEIRA
CORRÉU
: JEFFERSON DANIEL GONCALVES DE ASSIS
CORRÉU
: MARCELO CARVALHO BIANCHI
CORRÉU
: RAFAEL DA SILVA CONCEIÇÃO
CORRÉU
: RENAN HENRIQUE DA SILVA CARVALHO
CORRÉU
: ROMARIO BOTELHO RAMALHO
CORRÉU
: UELLKEM SCHELES TIL
CORRÉU
: VALDERFABIO MACEDO OLIVEIRA
CORRÉU
: VANDRE SANTOS MARTINS
CORRÉU
: WANDER LUIZ DAMES
CORRÉU
: GUARACI DE OLIVEIRA CABRAL
CORRÉU
: CARLOS MARCOS DA SILVA MATOS PINTO
CORRÉU
: ALVARO DE MENEZES
CORRÉU
: ADRIANO LIMA CRESPO
CORRÉU
: ADRIANA CRISTINA NEVES BARBOSA
CORRÉU
: AMARILDO TAVARES DOS SANTOS
CORRÉU
: EDSON SILVA CAMPISTA
CORRÉU
: FELIPE ESTANISLAU PIO CABRAL
CORRÉU
: JOILSON JOSE DE SOUZA RODRIGUES
Documento eletrônico VDA48397024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 1f49d780-d829-4079-9f5b-2c1c9e6676ab

CORRÉU
: JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
CORRÉU
: MAICON SILVA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MAYCON GONCALVES DOS SANTOS
CORRÉU
: RAFAEL TEIXEIRA DA SILVA
CORRÉU
: ROMARIO BISPO DOS SANTOS
CORRÉU
: ROSELI DA SILVA MOREIRA
CORRÉU
: RODRIGO DE CARVALHO DE SOUZA
CORRÉU
: VANGLER GONCALVES DA SILVA
CORRÉU
: CARLA REGINA SANTOS PEREIRA
CORRÉU
: FRANCISCO SA FILHO
CORRÉU
: ANDRE JOSEMAR RAMOS DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. ASSOCIAÇÃO PARA
HABEAS CORPUS
O
TRÁFICO
DE
DROGAS.
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE
.
BIS IN IDEM
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
Habeas corpus
em revisão criminal, questionando a dosimetria da pena aplicada ao crime
de associação para fins de tráfico majorada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base,
fundamentada nas circunstâncias e consequências do crime, configura
, e
bis in idem
se a valoração negativa dos vetoriais foi justificada adequadamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de
impetração de
em substituição à revisão criminal quando já transitada
habeas corpus
em julgado a sentença condenatória.
4. A dosimetria da pena é passível de revisão em
apenas em hipóteses
habeas corpus
excepcionais, quando evidenciada flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso
em análise.
5. A sentença condenatória apresentou fundamentação idônea e proporcional para a
exasperação da pena-base, apontando elementos concretos que evidenciam maior
gravidade das circunstâncias e consequências do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A dosimetria da pena pode ser revista em habeas corpus
apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que não ocorre quando são indicados
elementos concretos para exasperação da pena-base".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; Código Penal, art. 67.
STJ, AgRg no HC 815.458/RS, Min. Otávio de Almeida
Jurisprudência relevante citada:
Toledo, Sexta Turma, julgado em
,
; STJ, AgRg no HC
13/11/2024 DJe 25/11/2024
Documento eletrônico VDA48397024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 1f49d780-d829-4079-9f5b-2c1c9e6676ab

878.628/SP, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
5/3/2025 DJEN
; STJ, AgRg no HC 692.283-RJ, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
de 11/3/2025
julgado em
,
.
28/9/2021 DJe de 4/10/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48397024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 1f49d780-d829-4079-9f5b-2c1c9e6676ab

HABEAS CORPUS No 865604 - RJ (2023/0395446-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: LOHANNA BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LOHANNA BARBOSA DOS SANTOS - RJ222450
BRUNO CASTRO DA ROCHA - RJ162322
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: WANDER LUIZ DAMES (PRESO)
CORRÉU
: SANDRO LUIS DE PAULA DE AMORIM
CORRÉU
: WELLINTON SILVA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
CORRÉU
: FABIO OSMAR MELO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ALEXANDRE MARTINS CAMPOS
CORRÉU
: JONATAS GUSTAVO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ANDERSON DE SOUSA FERREIRA
CORRÉU
: BRUNO DA COSTA GONÇALVES
CORRÉU
: CARLOS VITOR PESSANHA
CORRÉU
: CATIANO DOS PASSOS ROCHA
CORRÉU
: EDGAR DE SOUSA TORRES
CORRÉU
: EDSON PAULA
CORRÉU
: FLÁVIO MELLO DOS SANTOS
CORRÉU
: GLEISON GONCALVES DE AGUIAR
CORRÉU
: IVAN TEIXEIRA FIGUEIRA
CORRÉU
: JEFFERSON DANIEL GONCALVES DE ASSIS
CORRÉU
: MARCELO CARVALHO BIANCHI
CORRÉU
: RAFAEL DA SILVA CONCEIÇÃO
CORRÉU
: RENAN HENRIQUE DA SILVA CARVALHO
CORRÉU
: ROMARIO BOTELHO RAMALHO
CORRÉU
: UELLKEM SCHELES TIL
CORRÉU
: VALDERFABIO MACEDO OLIVEIRA
CORRÉU
: VANDRE SANTOS MARTINS
CORRÉU
: WANDER LUIZ DAMES
CORRÉU
: GUARACI DE OLIVEIRA CABRAL
CORRÉU
: CARLOS MARCOS DA SILVA MATOS PINTO
CORRÉU
: ALVARO DE MENEZES
CORRÉU
: ADRIANO LIMA CRESPO
CORRÉU
: ADRIANA CRISTINA NEVES BARBOSA
CORRÉU
: AMARILDO TAVARES DOS SANTOS
CORRÉU
: EDSON SILVA CAMPISTA
CORRÉU
: FELIPE ESTANISLAU PIO CABRAL
CORRÉU
: JOILSON JOSE DE SOUZA RODRIGUES
Documento eletrônico VDA47459231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 07:17:37
Código de Controle do Documento: 43e0fa4b-bd84-475e-8172-5e19ae01dff7

CORRÉU
: JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
CORRÉU
: MAICON SILVA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MAYCON GONCALVES DOS SANTOS
CORRÉU
: RAFAEL TEIXEIRA DA SILVA
CORRÉU
: ROMARIO BISPO DOS SANTOS
CORRÉU
: ROSELI DA SILVA MOREIRA
CORRÉU
: RODRIGO DE CARVALHO DE SOUZA
CORRÉU
: VANGLER GONCALVES DA SILVA
CORRÉU
: CARLA REGINA SANTOS PEREIRA
CORRÉU
: FRANCISCO SA FILHO
CORRÉU
: ANDRE JOSEMAR RAMOS DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. ASSOCIAÇÃO PARA
HABEAS CORPUS
O
TRÁFICO
DE
DROGAS.
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE
.
BIS IN IDEM
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
Habeas corpus
em revisão criminal, questionando a dosimetria da pena aplicada ao crime
de associação para fins de tráfico majorada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base,
fundamentada nas circunstâncias e consequências do crime, configura
, e
bis in idem
se a valoração negativa dos vetoriais foi justificada adequadamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de
impetração de
em substituição à revisão criminal quando já transitada
habeas corpus
em julgado a sentença condenatória.
4. A dosimetria da pena é passível de revisão em
apenas em hipóteses
habeas corpus
excepcionais, quando evidenciada flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso
em análise.
Documento eletrônico VDA47459231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 07:17:37
Código de Controle do Documento: 43e0fa4b-bd84-475e-8172-5e19ae01dff7

5. A sentença condenatória apresentou fundamentação idônea e proporcional para a
exasperação da pena-base, apontando elementos concretos que evidenciam maior
gravidade das circunstâncias e consequências do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A dosimetria da pena pode ser revista em habeas corpus
apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que não ocorre quando são indicados
elementos concretos para exasperação da pena-base".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; Código Penal, art. 67.
STJ, AgRg no HC 815.458/RS, Min. Otávio de Almeida
Jurisprudência relevante citada:
Toledo, Sexta Turma, julgado em
,
; STJ, AgRg no HC
13/11/2024 DJe 25/11/2024
878.628/SP, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
5/3/2025 DJEN
; STJ, AgRg no HC 692.283-RJ, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
de 11/3/2025
julgado em
,
.
28/9/2021 DJe de 4/10/2021
RELATÓRIO
Trata-se de
, sem pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus
WANDER LUIZ DAMES, insurgindo-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro proferido na Revisão Criminal n. 0053385-52.2023.8.19.0000, assim
ementado (fls. 605/606):
REVISÃO CRIMINAL. DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO
MAJORADA. DEFESA QUE SE INSURGE CONTRA A DOSIMETRIA DASANÇÃO
PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SUPERVENIENTES. COMPENSAÇÃO
INTEGRALENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA CONSOLIDADA EM SEDE DE
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DECONTROVÉRSIA.
TEMA
REPETITIVO N° 585, JULGADO ANTES DO ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
1. Não obstante os argumentos defensivos, a exasperação da pena-base não
se apresenta passível de modificação em sede de revisão criminal, uma vez que o
acórdão contra o qual se insurge o requerente não se afigura teratológico ou
contrário ao texto expresso de lei, mas apenas reflete o entendimento da Egrégia
Primeira Câmara Criminal, cuja alteração na forma proposta pela defesa implicaria
novo exame do conjunto fático-probatório e desvirtuaria a finalidade da ação
revisional, a qual não se presta para julgar, com base nas mesmas provas,
questões que já foram acobertadas pela coisa julgada material.
2. A discricionariedade do Magistrado o possibilita avaliar dados, fatos,
elementos ou peculiaridades que não integram a figura típica, daí porque lhe cabe
exasperar a pena-base com fundamento em circunstância anormal do tipo ou em
decorrência da gravidade concreta do delito, segundo as suas convicções e com
base nos critérios abstratos, previamente determinados pelo legislador ordinário.
3. No caso em exame, as circunstâncias em que se deram os fatos traduzem
maior reprovabilidade da conduta e acentuada periculosidade do requerente, que
acumulava funções de alta relevância em um complexo organismo criminoso,
como o transporte, armazenamento e distribuição de drogas e armas, além da
prestação de auxílio direto à gerência do tráfico da comunidade Engenho da Praia,
Documento eletrônico VDA47459231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 07:17:37
Código de Controle do Documento: 43e0fa4b-bd84-475e-8172-5e19ae01dff7

de quem ainda fazia a segurança armada e o recolhimento do dinheiro auferido da
venda de entorpecentes.
4. Como bem destacado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, “a revisão
criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o
acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se
às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta,
induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas
produzidas”. [...] “Quanto ao argumento de desproporcionalidade na exasperação
dada à pena-base, melhor sorte não socorreria à defesa, notadamente em função
da discricionariedade inerente aos juízos ordinários na valoração das
circunstâncias judiciais.
5. Inexiste um critério legal para a exasperação da pena-base” (AgRg no
REsp n. 1.907.335/GO, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/5/2021
7/5/2021
Nesse sentido, o entendimento do Ministro Jorge Mussi, para quem “prevalece
nesta Corte Superior o entendimento deque, salvo os casos de manifesta
ilegalidade, é inadmissível o emprego da revisão criminal para modificar a
reprimenda cominada, haja vista que, além do art. 59 do Código Penal não
estabelecer regramento objetivo para fixação da pena, a dosimetria deve observar
certa discricionariedade do órgão julgador. Precedentes (AgRg na RvCr n. 5.713
/DF, Corte Especial, julgado em7/6/2022, DJe de
). O Ministro Antonio
9/6/2022
Saldanha Palheiro por sua vez, assevera que “a Terceira Seção desta Corte
Superior firmou entendimento de que "a utilização da revisão criminal, ação cuja
função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, reclama a demonstração
da presença de uma de suas hipóteses de cabimento, descritas no art. 621 do
Código de Processo Penal" e que "os fundamentos utilizados na dosimetria da
pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento
do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples
instrumento a serviço do inconformismo da parte” (AgRg no HC n. 806.247/SC,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
). Com isso, a pena-base
29/5/2023
31/5/2023
permanece inalterada em 05 anos, 07 meses e15 dias de reclusão, e pagamento
de 880 dias-multa, cujo patamar não violou nenhuma disposição legal ou
constitucional, mas apenas refletiu o entendimento do MM Juiz da 1a Vara Criminal
da Comarca de Macaé, para o qual convergiu a Egrégia Primeira Câmara Criminal.
6. Quanto à compensação integral entre a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão espontânea, razão assiste à defesa, uma vez que se trata
de entendimento consolidado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
que acolheu o Tema Repetitivo n° 585 nos autos do REsp 1931145 / SP, em 22 de
junho de 2022, antes do julgamento do acórdão ora impugnado, daí por que não
há que se falar em mudança ou aplicação retroativa de entendimento
jurisprudencial. O acusado tem uma reincidência descrita à fl. 2.160 dos autos
originários, decorrente de sua condenação transitada em julgado em 06 de
dezembro de 2012, ante a prática do delito de tráfico de drogas. A atenuante
prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal deve ser reconhecida, uma vez que o
acusado admitiu a autoria delitiva. Como a confissão espontânea decorre da
personalidade
do
agente,
deve-se
reconhecê-la
como
circunstância
preponderante, tal qual a reincidência remanescente da folha de antecedentes
criminais do acusado. Logo, deve-se operar a compensação integral entre a
atenuante e a agravante, de acordo com o artigo 67 do Código Penal. A pena
intermediária se mantém, portanto, em 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, e
pagamento de 880 dias-multa.
7. Com o reconhecimento das majorantes reconhecidas no processo
originário, impõe-se o uso do mesmo o percentual de aumento utilizado pelo MM
Juiz a quo e mantido em sede de apelação, do que resulta a pena definitiva de 07
anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de 1.232 dias-multa.
8. O regime inicial fechado não se altera, ante a quantidade de pena a que
restou condenado o requerente, aliada à circunstância judicial desfavorável e à
agravante da reincidência.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO REVISIONAL, A FIM DE REDUZIR
A SANÇÃO PENAL PARA 07 ANOS, 10 MESES E 15 DIAS DERECLUSÃO, E
PAGAMENTO DE 1.232 DIAS-MULTA.
Documento eletrônico VDA47459231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 07:17:37
Código de Controle do Documento: 43e0fa4b-bd84-475e-8172-5e19ae01dff7

Aqui, busca-se afastar o incremento da pena-base fundamentado nas
circunstâncias e consequências do crime, ao argumento de que a valoração realizada
pelas instâncias ordinárias constituem
, por terem sido considerados
bis in idem
elementos inerentes ao próprio tipo penal. Argumenta-se, ainda, que a mera referência
ao "cargo" exercido pelo paciente na associação criminosa não justifica a valoração
negativa dos referidos vetoriais. Por fim, alega-se que as fundamentações utilizadas
foram genéricas e inidôneas.
Prestadas informações às fls. 604/607, o Ministério Público Federal opinou,
às fls. 613/618, pela denegação da ordem.
É o relatório.
VOTO
O
não comporta acolhimento.
writ
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme quanto à impossibilidade de
impetração de
em substituição à revisão criminal quando já transitada
habeas corpus
em julgado a sentença condenatória (AgRg no HC n. 815.458/RS, Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
13/11/2024
25/11/2024
No caso vertente, não se vislumbra flagrante ilegalidade apta à superação
do óbice.
Com efeito, na esteira da orientação jurisprudencial desta Casa, por se tratar
de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é
passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando
ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de
(AgRg no HC n. 878.628/SP, relator
maior aprofundamento no acervo fático-probatório
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
5/3/2025
).
11/3/2025
Em análise detida dos autos, verifica-se constar da sentença condenatória
fundamentação idônea e proporcional para a exasperação da pena-base, identificando-
se elementos concretos que evidenciam maior gravidade das circunstâncias e
consequências do crime, conforme se depreende do trecho a seguir transcrito (fls. 201
/206 – grifo nosso):
[...] Na primeira fase, considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do
Código Penal, verifica-se que a culpabilidade do réu é acentuada, na medida em

que exercia função de grande relevância na hierarquia da associação criminosa.
Documento eletrônico VDA47459231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 07:17:37
Código de Controle do Documento: 43e0fa4b-bd84-475e-8172-5e19ae01dff7

Ficou demostrado que o acusado Wander Luiz Dames, conhecido pela alcunha de
"Snoopy", exercia a função de auxiliar do gerente do tráfico na área da
comunidade Engenho da Praia, Rafael Teixeira da Silva, vulgo "Russão" ou "Fael".
Nesse mister, o denunciado estava encarregado do transporte,
armazenamento e distribuição de drogas e armas de fogo entre as diversas "bocas
de fumo" da região citada, cabendo-lhe, igualmente, o recolhimento do dinheiro,
produto da venda de entorpecentes, e a entrega ao seu chefe "Russão". Além
disso, o acusado fazia a segurança armada da venda de drogas e a contenção de
eventuais ataques ou repressão.
A FAC do acusado não ostenta anotação caracterizadora de maus
antecedentes. Não disponho de elementos seguros que me permitam afirmar
negativamente sua personalidade ou conduta social. Os motivos do crime em
exame não concorrem para o recrudescimento da sanção. Não há que se falar em
comportamento da vítima, já que os bens jurídicos tutelados são a paz e a saúde
públicas. A culpabilidade do réu é normal do injusto que lhe fora atribuído.
As circunstâncias e as consequências do crime recomendam o agravamento
da reprimenda.
Como ficou assentado por ocasião do exame meritório, o réu integrava uma
poderosa, complexa e violenta associação criminosa que praticamente detinha o
monopólio do comércio ilegal de substâncias entorpecentes na cidade de Macaé e
em outros Municípios da região. Essa quadrilha, é importante notar, mantinha os
seus pontos de venda concentrados em áreas carentes desta Comarca e, para
tanto, subjugava as populações dessas localidades pela força, valendo-se de
pesado e vasto arsenal bélico.
As interceptações telefônicas realizadas pela Policia Federal demonstraram
que a operacionalização da atividade ilícita primordialmente desenvolvida pela
associação criminosa em tela (o tráfico de drogas) era fundada em uma série de
outros delitos, como compra e vendas, corrupção ativa e passiva, homicídios,
tortura, entre outros. Todos esses fatores - ou seja, a abrangência, o poderio, a
forma violenta de atuação, a quantidade e a gravidade dos crime correlatos por
óbvio, constituem circunstancias do delito e justificam uma elevação da pena base.
É preciso considerar, por outro lado, a repercussão que a ação dessa quadrilha
teve para os habitantes da cidade de Macaé, sobretudo das comunidades carentes
submetidas ao seu domínio direto.
[...]
Certamente, a associação criminosa de que o réu era membro causou à
sociedade Macaense, senão todos, boa parte dos danos listados acima. E tais
conseqüências, a nosso sentir, determinam uma severa resposta penal.
Com base nessas premissas, eleva-se a pena em 10 (dez) meses e 15
(quinze) de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa - intervalo de pena previsto entre a
mínima e a máxima cominada dividida por oito - para cada circunstância judicial
desfavorável (culpabilidade, circunstancias e consequências do crime), para então
fixar a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão 880 (oitocentos e oitenta) dias- multa.
Como se vê, o Juízo de primeiro grau apontou fundamentos idôneos para a
negativação das circunstâncias judiciais, atendendo aos requisitos estabelecidos no
art. 59 do Código Penal. A propósito, em caso análogo, esta Corte Superior considerou
legítima a aferição negativa das circunstâncias judiciais - conforme autoriza o art. 33, §
2° e 3°, III, "a", do CP, [pois] segundo destacado, a associação criminosa da qual a
paciente integrava "subjugava os cidadãos que lá residiam pela intimidação e uso da
força", e é apontada por uma "série de outros delitos, como compra e venda de armas,
homicídios, torturas, entre outros". Pontuou-se que "a abrangência, o poder econômico,
a forma violenta de atuação, a quantidade e a gravidade dos crimes correlatos,
Documento eletrônico VDA47459231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 07:17:37
Código de Controle do Documento: 43e0fa4b-bd84-475e-8172-5e19ae01dff7

(AgRg
constituem circunstâncias do delito que justificam uma elevação da pena-base
no HC n. 692.283-RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
28/9/2021
4/10/2021
Quanto às consequências do delito, destacou-se a repercussão que a ação
dessa quadrilha teve para os habitantes da cidade de Macaé, sobretudo das
(fl. 206), dada a abrangência
comunidades carentes submetidas ao seu domínio direto
e o poderio da facção criminosa. Ora, como salientado pelo Ministério Público Federal,
essas consequências excedem aquilo que normalmente ocorre em crimes dessa
natureza, merecendo valoração negativa hábil a exasperar a resposta do Estado à
(fl. 618).
conduta delituosa
Não há, pois, flagrante ilegalidade a ser reparada.
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA47459231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 07:17:37
Código de Controle do Documento: 43e0fa4b-bd84-475e-8172-5e19ae01dff7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 865.604 / RJ
Número Registro: 2023/0395446-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00102384320108190028 00146354320138190028 00533855220238190000 102384320108190028
146354320138190028 533855220238190000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LOHANNA BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADOS : BRUNO CASTRO DA ROCHA - RJ162322
LOHANNA BARBOSA DOS SANTOS - RJ222450
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: WANDER LUIZ DAMES (PRESO)
CORRÉU
: SANDRO LUIS DE PAULA DE AMORIM
CORRÉU
: WELLINTON SILVA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
CORRÉU
: FABIO OSMAR MELO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ALEXANDRE MARTINS CAMPOS
CORRÉU
: JONATAS GUSTAVO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ANDERSON DE SOUSA FERREIRA
CORRÉU
: BRUNO DA COSTA GONÇALVES
CORRÉU
: CARLOS VITOR PESSANHA
Documento eletrônico VDA48335717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:44
Código de Controle do Documento: e071cef0-2c57-4275-bfad-3613597e5da6

CORRÉU
: CATIANO DOS PASSOS ROCHA
CORRÉU
: EDGAR DE SOUSA TORRES
CORRÉU
: EDSON PAULA
CORRÉU
: FLÁVIO MELLO DOS SANTOS
CORRÉU
: GLEISON GONCALVES DE AGUIAR
CORRÉU
: IVAN TEIXEIRA FIGUEIRA
CORRÉU
: JEFFERSON DANIEL GONCALVES DE ASSIS
CORRÉU
: MARCELO CARVALHO BIANCHI
CORRÉU
: RAFAEL DA SILVA CONCEIÇÃO
CORRÉU
: RENAN HENRIQUE DA SILVA CARVALHO
CORRÉU
: ROMARIO BOTELHO RAMALHO
CORRÉU
: UELLKEM SCHELES TIL
CORRÉU
: VALDERFABIO MACEDO OLIVEIRA
CORRÉU
: VANDRE SANTOS MARTINS
CORRÉU
: WANDER LUIZ DAMES
CORRÉU
: GUARACI DE OLIVEIRA CABRAL
CORRÉU
: CARLOS MARCOS DA SILVA MATOS PINTO
CORRÉU
: ALVARO DE MENEZES
CORRÉU
: ADRIANO LIMA CRESPO
CORRÉU
: ADRIANA CRISTINA NEVES BARBOSA
CORRÉU
: AMARILDO TAVARES DOS SANTOS
CORRÉU
: EDSON SILVA CAMPISTA
CORRÉU
: FELIPE ESTANISLAU PIO CABRAL
CORRÉU
: JOILSON JOSE DE SOUZA RODRIGUES
CORRÉU
: JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
CORRÉU
: MAICON SILVA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MAYCON GONCALVES DOS SANTOS
CORRÉU
: RAFAEL TEIXEIRA DA SILVA
CORRÉU
: ROMARIO BISPO DOS SANTOS
CORRÉU
: ROSELI DA SILVA MOREIRA
CORRÉU
: RODRIGO DE CARVALHO DE SOUZA
CORRÉU
: VANGLER GONCALVES DA SILVA
CORRÉU
: CARLA REGINA SANTOS PEREIRA
CORRÉU
: FRANCISCO SA FILHO
CORRÉU
: ANDRE JOSEMAR RAMOS DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
Documento eletrônico VDA48335717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:44
Código de Controle do Documento: e071cef0-2c57-4275-bfad-3613597e5da6

AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
18/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:44
Código de Controle do Documento: e071cef0-2c57-4275-bfad-3613597e5da6